Tribunal: TJDFT
Processo: 0713023-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713023-31.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: CONSTRUCRED CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO UNILATERAL. SEGURO-SAÚDE. FALSO COLETIVO. MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. INELEGIBILIDADE. UM BENEFICIÁRIO. RESCISÃO. AJUSTE COM A SOCIEDADE. IRRAZOABILIDADE/DESPROPORCIONALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 60 DIAS. EXIGÊNCIA CONTRATUAL NÃO OBSERVADA. 1. Denomina-se plano de saúde (ou seguro-saúde) “falso coletivo” quando o contrato correlacionado possui menos de 30 beneficiários, sendo aplicável, nesse caso, as normas de planos/seguro-saúde individuais e/ou familiares. Precedentes. 3. Ainda que se trate de seguro-saúde “falso coletivo”, é irrazoável e desproporcional a rescisão unilateral do ajuste firmado com a sociedade empresarial em razão da inelegibilidade de apenas um dos beneficiários, especialmente quando não há comunicação prévia de 60 dias, exigência prevista no próprio ajuste firmado entre as partes. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, inciso I e II e 1.040, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei 9.656/98; 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei 9.961/00186; e 4o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a contratação dos planos coletivos deve ser limitada às pessoas com vínculo com a empresa contratante. Afirma que a seguradora se reserva ao direito de realizar o cancelamento do plano todas as vezes que houver descumprimento de cláusula contratual, como ocorreu no caso em tela; c) artigos 145 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, ao entender pela ilegalidade da rescisão efetuada pela seguradora. Assevera que a turma julgadora desconsiderou que a seguradora somente autorizou a contratação em virtude de sua indução a erro no momento da contratação, na medida em que a parte contratante afirmou a existência de vínculo empregatício em relação a todos os beneficiários. Defende a ocorrência de dolo, uma vez que houve defeito de consentimento, haja vista que a recorrente ter uma falsa percepção da realidade no momento da contratação e, em assim sendo, não poderia exigir outra postura da seguradora no ato da contratação, uma vez que foi induzida a erro. Nas contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, além da aplicação de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, e V, e 1.022, inciso I e II e 1.040, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 1o da Lei 9.656/98; 1o, 2o, 3o e 4o, todos da Lei 9.961/00186; 4o, inciso III, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 145 e 171, inciso II, ambos do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Ainda que se considere a notificação de cancelamento encaminhada à empresa como legítima, em 31/1/2022 (ID no 49387983), a rescisão ocorreu em 4/3/2022, menos de 60 dias depois. Independente do motivo e mesmo que, de fato, não tenha havido a comprovação da elegibilidade de um beneficiário, não foi observado o prazo mínimo para notificação prévia, expressamente previsto no ajuste firmado pelas partes ”.(ID 53033876). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao recurso, uma vez a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DOS ART. 141 E 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA SOMENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELA OPERADORA. MANUTENÇÃO DO EX-EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. .... 4. Outrossim, "O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias" (AgInt no AREsp 2.019.728/MS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). ... (AgInt no AREsp n. 2.353.453/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023